Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0713322-37.2024.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LARISSA NEIVA BELEM CARVALHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 65713903, a defesa da apelada manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 29 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.